Tribunal: TJBA
Processo: 8006760-87.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006760-87.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA

APELADO: MIGUEL SOUZA PINHEIRO

Advogado(s)
:
RILDO WELLINGTON ALVES NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2019 a 2022, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado em razão da venda do imóvel em data anterior aos fatos geradores.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não intimação sobre documentos juntados na réplica; (ii) saber se a matéria alegada exige dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade; (iii) verificar a legitimidade passiva do executado; (iv) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando os documentos juntados na réplica apenas reforçam provas já existentes nos autos e submetidas ao contraditório.

4. A exceção de pré-executividade é via adequada para discutir ilegitimidade passiva quando a matéria for de ordem pública e comprovada de plano por prova documental, dispensando dilação probatória.

5. A certidão de matrícula e a escritura pública comprovam a alienação do imóvel em 2009, muito antes dos fatos geradores de 2019 a 2022, afastando a responsabilidade tributária do executado.

6. O pagamento do ITBI em 2009 comprova a ciência inequívoca do Município sobre a transferência de propriedade. A falha na atualização cadastral interna da Administração não pode ser imputada ao contribuinte para fins de inversão do ônus de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8006760-87.2023.8.05.0103, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, e como recorrido
MIGUEL SOUZA PINHEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.